Tribunal: STM
Processo: 7000754-92.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000754-92.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: FÁBIO LUCIANO LEME
ADVOGADOS: BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA (OAB/SP 18483) e BENEDITO
ANTONIO DIAS DA SILVA JUNIOR (OAB/SP 112.983)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes, para mantença do Acórdão impugnado, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do
Civil FÁBIO LUCIANO LEME para que, reformando o Acórdão embargado,
prevalecesse o voto que formou a corrente minoritária da lavra do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, no julgamento da Apelação nº 7000081-
36.2020.7.00.0000, e negava provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar, mantendo incólume a Sentença que o absolveu nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000294-50.2018.7.0.0202.
Acompanharam o o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 14:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce7d574
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000754-92.2021.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

REVISOR:

Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGANTE:

FÁBIO LUCIANO LEME.

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA e Dr. BENEDITO ANTONIO DIAS DA
SILVA JUNIOR.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART.
312 DO CPM. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS
MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
Nos crimes de falsidade ideológica, a delineação da autoria delitiva pode ser verificada por
outros meios de prova, destarte, a perícia grafotécnica, quando inconclusiva, mostra-se
prescindível para fundamentar o decreto condenatório.
Acórdão embargado mantido.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes, para a mantença integral do Acórdão condenatório ora impugnado, por seus jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa do civil FÁBIO LUCIANO LEME, tendo por suporte
os argumentos expendidos pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na declaração de voto
vencido
[1] proferida nos autos da Apelação (AP) nº 7000081-36.2020.7.00.0000, julgada em 9 de setembro
de 2021.
Trago a ementa do Acórdão embargado, cuja relatoria coube ao eminente Ministro Revisor Ten Brig Ar

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 14:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce7d574
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCURSO
DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Na hipótese dos autos, a farta prova documental, aliada aos depoimentos das testemunhais,
especialmente dos atiradores que obtiveram os Certificados de Registro falsificados,
evidenciaram plenamente os fatos noticiados na exordial acusatória, restando patentes a
autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código
Penal Militar.
O exame pericial não consiste em meio imprescindível para a comprovação do falsum,
sendo aceitável a utilização de outros elementos idôneos para a configuração do referido
delito. Os réus agiram de forma livre e consciente, ao inserirem declarações falsas ou
diversas das que deviam ser escritas, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração
militar.
Na espécie, uma vez comprovados os fatos, assim como evidenciadas as autorias atribuídas
aos Apelados, e tendo em vista ainda a presença do dolo específico de realizar as condutas,
não há como prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
A irregularidade constatada na fase inquisitorial, consistente na inobservância do direito ao
silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República, não tem o condão de
macular a ação penal, uma vez que o interrogatório dos civis, assim como os demais atos
instrutórios, foi realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Prevalece o
princípio do pas de nullité sans grief, devendo ser desentranhados dos autos os termos de
inquirição dos então indiciados.
Apelação provida parcialmente.
Decisão majoritária.".
Assim, esta Corte Castrense, em sua maioria, deu parcial provimento ao apelo ministerial para reformar a
Sentença absolutória e, deste modo, condenar os civis ISABELA RIZZI e MARCO ALVES VIANA à pena de 2
(dois) anos de reclusão, e FÁBIO LUCIANO LEME (ora embargante) à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão, todos como incursos no art. 312 do CPM, concedendo aos Apelados o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Naquela assentada, votou vencido o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que negava
provimento ao apelo ministerial para manter incólume a Sentença absolutória.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes por parte da defesa de FÁBIO
LUCIANO LEME, que pugnou pela prevalência da tese vencida, por entender que "[...] Não há prova
concreta, de atentado, nem prejuízo à administração militar [...]".
Por decisão exarada em 25 de outubro de 2021, foram admitidos os Embargos em apreço
[2].
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO
[3], se manifestou pela rejeição dos presentes Embargos, para manter a íntegra do
Acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 14:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce7d574
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida no julgamento, extrai-se que as matérias objeto
do presente reexame situam-se no contexto dos fundamentos da Declaração de Voto da lavra do Exm
o.
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 34 da AP, verifica-se que:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu parcial provimento à Apelação
interposta pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, considerar os
nominados civis como incursos no art. 312 do Código Penal Militar, e condenar ISABELA
RIZZI e MARCO ALVES VIANA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e FÁBIO LUCIANO LEME à
pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, concedendo aos Apelados o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições previstas no art. 626, à exceção
da alínea 'a', do CPPM, designando a autoridade judiciária a quo para presidir a audiência
admonitória, conforme disposto no art. 611 do mencionado Código Adjetivo Castrense, e,
finalmente, estabelecendo o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento da
sanção penal, na forma do art. 33, § 2º, letra 'c', do Código Penal comum, assegurando-lhes
o direito de recorrer em liberdade. Por fim, o Tribunal, por unanimidade, determinou, de
ofício, o desentranhamento das peças do IPM, consubstanciadas nos interrogatórios dos ora
Apelados (IPM 0000192-66.2017.7.02.0202, Evento 1, IPM 2, fls. 33/36, IPM 5, fls. 10/14 e
IPM 5, fls. 22/24), ex vi do art. 5º, incisos LV e LXIII, da Constituição da República, nos
termos do voto do Revisor Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e
negavam provimento ao apelo do Ministério Público Militar e mantinham incólume a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.". (Grifos originais.)
O eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA entendeu que a inconclusividade do laudo pericial nº
252.717/2018 (evento 45, arq. 1 do IPM) sobre quem assinou os documentos falsos coloca em dúvida se
teria sido o embargante o autor das respectivas assinaturas.
Em seu voto vencido, o douto Ministro sustenta que:
"[...] 10. Passando-se à análise dos supostos crimes cometidos pelo apelado FÁBIO LUCIANO
LEME, verifica-se que a exordial acusatória atribui a ele a elaboração de 7 (sete) atestados
de capacidade técnica supostamente falsos.
11. Dentre os 7 (sete) supostos favorecidos, apenas um, qual seja, Diego Zuaneti Arruda,
afirmou ter realizado, de fato, a instrução. Contudo, nem a testemunha e tampouco o
apelado souberam confirmar se fizeram um com o outro.
12. Outro fato relevante é que o próprio apelado FÁBIO LUCIANO LEME confirmou, em juízo
(Evento 277, Proc. nº 7000294-50.2018.7.0.0202), ter assinado dois ou três laudos a pedido

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 14:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce7d574
de Benedito Joaquim Machado, por ter se sentido pressionado após a insistência dele.
Contudo, não é possível saber se algum desses atestados refere-se aos casos narrados no
presente processo.
13. Ainda, na intenção de demonstrar a sua boa-fé, o apelado FÁBIO LUCIANO LEME
ressaltou que relatou o caso a Luiz Cássio dos Santos Werneck Filho, diretor do Centro
Tático Cobra, o que teria possibilitado o início das investigações sobre o suposto esquema.
14. De toda sorte, novamente a autoria e a materialidade delitivas ficaram sobejamente
comprometidas na medida em que o Laudo Pericial n° 252.717/2018 (Evento 45, Proc. n°
192-66.2017.7.02.0202) apresentou resultado inconclusivo quanto às assinaturas firmadas
nas 7 (sete) declarações de capacidade técnica.
15. Diante disso, como o Juízo de primeiro grau decretou, na sua precisa sentença, a
fragilidade das provas colacionadas aos autos, impede a imposição de um decreto
condenatório, devendo-se, em casos como este, em que há dúvida razoável quanto à
culpabilidade do apelado, aplicar-se o princípio do in dubio pro reo.
(...)
24. As provas juntadas no decorrer da instrução processual são frágeis e incapazes de
sustentar a condenação dos ora apelados. Veja-se que, em relação aos apelados FÁBIO
LUCIANO LEME e MARCO ALVES VIANA, embora tenham sido realizados os exames
grafotécnicos (Evento 45, Proc. n° 192-66.2017.7.02.0202), o Laudo Pericial n°
252.717/2018 mostrou-se inconclusivo para ambos. [...]"
Portanto, no presente recurso, a divergência reside no fato de haver ou não necessidade de perícia
grafotécnica capaz de determinar se o Acusado seria o autor das falsificações ou se os elementos dos
autos são suficientes para atribuir-lhe os 7 (sete) atestados com declaração falsa.
De acordo com a denúncia, o despachante BENEDITO JOAQUIM MACHADO ajustou com a psicóloga
ISABELA RIZZI o fornecimento de laudos psicológicos e ajustou com os instrutores de tiro FÁBIO LUCIANO
LEME (ora embargante) e MARCO ALVES VIANA a apresentação de atestados de capacidade técnica sem
que tenham ocorrido as instruções de tiro ou a efetiva realização dos exames psicológicos, ou seja,
combinou a emissão de laudos psicológicos e de atestados de capacidade ideologicamente falsos.
Com efeito, constatou-se que o Embargante emitiu 7 (sete) atestados de capacidade técnica contendo
declarações falsas, uma vez que não houve avaliação ou encontro dos requerentes atestados com o
instrutor de tiro FÁBIO LUCIANO LEME.
No tocante ao laudo pericial nº 252.717/2018 (evento 45, arq. 1 do IPM), quanto ao embargante,
asseverou-se o seguinte:
"[...] PADRÕES DE CONFRONTO Como padrão de confronto, contou-se apenas com uma
assinatura de cada instrutor, apostas nos Termos de Inquirição de Testemunha, a de Marco
Alves Viana à fl. 219, e a de Fábio Luciano Leme à fl. 94, desentranhados dos autos.
[...]
CONCLUSÃO Nos confrontos gráficos procedidos entre as assinaturas presentes nas peças
examinadas com os padrões gráficos encaminhados, sendo estes apenas uma assinatura de
cada instrutor, como termos de comparação, não se constataram elementos de escrita
suficientes que autorizassem atribuir ao punho dos fornecedores dos padrões respectivos a
autoria gráfica ora procurada.
Cumpre ainda consignar que, no caso de Fábio Luciano Leme, sua assinatura é ilegível,
provida de pouca configuração alfabética definida, razão pela qual, em geral, o destaque de
características individualizadoras de seu autor é restrito ou mesmo insuficiente para uma
conclusão segura de procedência gráfica. [...]"

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 14:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce7d574
Assim, depreende-se que a perícia só seria capaz de apontar a autoria da assinatura em análise detida de
material suficiente, adequados para a comparação e produzidos espontaneamente pelo Acusado.
E ainda, para determinação da autoria não se pode considerar exclusivamente a conclusão da perícia,
uma vez que em razão da característica da assinatura, com pouca configuração alfabética definida, não
seria possível, uma conclusão segura quanto à procedência gráfica, ou seja, não se chegaria a um
resultado categórico na investigação da autoria gráfica.
Portanto, há de se ater ao contexto probatório dos autos.
Em seu depoimento, o embargante, naquilo que importa a presente contenda, quando indagado se o Sr.
BENEDITO pediu que ele assinasse algum laudo, disse (evento 277, arqs. 1 e 2, da APM):
"Sim excelência, em determinado momento ele me solicitou - não me recordo se é dois ou
três laudos -, que, segundo ele, atiradores já; era renovação dos certificados de registro, e,
segundo aquilo que ele me estava falando, eram empresários importantes para o clube de
tiro e que ele estava com o prazo vencendo e precisava que assinasse, que, na verdade, eu
emita laudo - emita laudos não - eu passe e examine no CTC eu moro em outra cidade e ele
me solicitou, que estava em cima do prazo, que tinha quer ir para Itu para levar, que tinha
conversado com o Cássio, que era ou é o presidente do clube, o proprietário do clube, e me
solicitou que eu assinasse e eu refutei, porque não tenho por costume e nunca fiz isso na
verdade, que emiti e examinei mais de quatrocentos exames, nunca tinha feito isso, nunca
aceitei fazer isso, mas como ele foi bastante insistente, dizendo sempre que isso ia
prejudicar o clube, me senti pressionado e, confiando naquilo que ele estava falando, eu
assinei, que não lembro se dois ou três, então esse número que o Sr. Falou antes - de sete -
eu desconheço."
E continuou, quando perguntado se algum desses dois ou três laudos se referiam aos sete laudos das
pessoas da investigação, esclareceu:
"[...] eu não me recordo, eu assinava na minha cidade, até nessa ocasião eu não estava
nem na minha casa, eu estava na rua, eu assinei esse laudos em cima do capô do carro
dele, assinei até mais de duas ou três folhas, não vi o que que era, nós estávamos meio que
discutindo, porque eu não estava querendo...eu me senti assim...eu tenho acho que um
problema com ansiedade, eu fico muito nervoso quando alguém me pressiona dessa forma,
então eu assinei meio que discutindo com ele, por isso não sei se dois ou três ou quatro, sei
lá, sei que assinei alguns documentos para ele em cima do capô do carro dele, inclusive na
rua, não era nem escritório, não era nem algum lugar adequado."
Indagado se tinha conhecimento do inteiro teor desses dois ou três laudos que assinou, respondeu que:
"[...] sabia, mas levei em consideração também que, como ele falou que já eram atiradores
antigos e o CR é para atiradores que usam o armamento somente no estande de tiro"
Quanto às assinaturas, perguntado se reconheceu a sua assinatura nos atestados aduziu que:
"[...] como eu falei lá no inquérito, a minha assinatura...parece com a minha assinatura, não
vou dizer que não parecem, mas assim, minha assinatura é uma assinatura comum que nem
eu consigo fazer ela duas ou três vezes igual."
Portanto, confessou ter assinado 2 (dois), 3 (três) ou até mais, atestados, no capô de seu veículo
automotivo, sem conferir ou avaliar a quantidade nem a quem se referiam.
Ademais, confirma que as assinaturas constantes nos atestados objeto da presente Ação Penal parecem
ser as suas, mas afirma que não consegue repetir sua assinatura de forma idêntica, confirmando aquilo
que foi concluído pelo laudo grafotécnico.
E ainda, nos depoimentos colhidos, os atiradores DIEGO ZUANETI ARRUDA, DORIVALDO FRANCISCO DE
SOUSA, VALDECIR CRESCÊNCIO, ALESSANDRO GRANDO, ROBERTO MONTANHIM, JOÃO MONTANHIM

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 14:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce7d574
FILHO e GUSTAVO MONTANHIM afirmaram desconhecer o embargante, confirmando a inexistência da
avaliação pelo instrutor.
Assim, restou configurada a autoria dos atestados com declarações falsas elaborados pelo Acusado, quais
sejam: oito falsificações em Guias de transferência do SINARM para o SIGMA e oito falsificações em
processos para emissão de Certificado de Registro.
Ressalta-se que esta Corte Castrense, em caso semelhante, entendeu que a perícia grafotécnica
inconclusiva não obsta a certeza da autoria quando ela puder ser verificada por outros meios de prova,
nesse sentido:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR. SUSCITADA EX
OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ART.
311, CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE TRANSFERÊNCIA DO SINARM PARA O
SIGMA. FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS NO EXÉRCITO
BRASILEIRO (CR). CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DA CONDUTA DELITIVA. REJEIÇÃO DOS
INFRINGENTES. MAIORIA.
O Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a realização de sustentação oral na forma do art.
433 do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às
partes após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário e não
essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Decisão por maioria.
O delito de falsificação de documento tem por escopo resguardar a fé pública, e, por
conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização Militar, além de garantir os
primados maiores da rotina castrense. Consoante o contexto fático-probatório, todos os
documentos apresentados foram elaborados pelo embargante .
Cumpre enfatizar que, no crime de falsificação documental, em que pese o laudo
técnico não indicar que 'foi o Apelado quem tentou falsificar as respectivas
assinaturas', isso, no entanto, não obsta a certeza da autoria. Isso porque revela-
se necessária a flexibilização da regra insculpida no art. 328 do CPPM, sendo
aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática delitiva por outros
meios idôneos, para além do exame pericial, a tornar inconteste a autoria e a
materialidade do falsum.
Noutra banda, diante de crimes dolosos idênticos, praticados em mesmo lugar, nas mesmas
condições e com mesmo modo de execução, impende reconhecer a natureza de crime
continuado, a teor do art. 71 do CP ordinário. Infringentes rejeitados. Decisão por maioria."
(Apelação nº 7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 11/2/2021 publicado no DJe em 4/3/2021). (Grifo
nosso.)
Dessa forma, corroboro o entendimento adotado pelo Acórdão embargado, de que o Acusado lançou
informações ideologicamente falsas em 7 (sete) Declarações de Capacidade Técnica, em continuidade
delitiva.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença do Acórdão impugnado

[1] Evento 37 da AP.
[2] Evento 5.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 14:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce7d574
[3] Evento 8.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c4c54376
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000754-92.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e manter na íntegra o Acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa constituída do civil FÁBIO LUCIANO
LEME contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de 27 de setembro de 2021, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000081-36.2020.7.00.0000, que, por maioria, deu parcial provimento à Apelação interposta
pelo MPM para, reformando a Sentença absolutória proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 2ª CJM, condenar o ora Embargante como incurso no art. 312 do CPM, à pena de 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer
em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do voto do Revisor Ministro
Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Em suas Razões recursais, a Defesa do civil FÁBIO LUCIANO LEME pugna pela prevalência do
entendimento minoritário contido no Voto Vencido lavrado pelo Ministro Relator Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que negava provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e mantinha incólume a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Para tanto, suscita que partiram do ora
Embargante as ações que deram origem às investigações sobre o suposto esquema e que a autoria e a
materialidade estão comprometidas, haja vista que o Laudo Pericial nº 252.717/2018 restou inconclusivo
quanto às assinaturas firmadas nas declarações de capacidade técnica. Ressalta, ainda, que o
Embargante asseverou, em Juízo, ter assinado dois ou três laudos a pedido do despachante BENEDITO
JOAQUIM MACHADO, por ter se sentido pressionado após a insistência dele. Sustenta, ainda, contestando
o Acórdão, que houve uma inversão da prova técnica por prova documental sem que fosse apontada tal
prova e que não há no caso concreto prejuízo à Organização Militar (Evento 1).
In casu, conforme resta apurado nos autos do IPM, o instrutor de tiro FÁBIO LUCIANO LEME, no período
compreendido entre outubro de 2016 e agosto de 2017, teria integrado um esquema criminoso,
coordenado pelo despachante BENEDITO JOAQUIM MACHADO, voltado à obtenção de certificado de
registro (CR) para as atividades de atirador desportivo, caçador e recarga de munição, junto ao Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados do 2º Grupamento de Artilharia de Campanha Leve (SFPC/2º
GACL). Destaca-se que o Embargante teria emitido 7 atestados de capacidade técnica sem a efetiva
realização de qualquer instrução, incorrendo, assim, em reiteradas práticas do delito falsidade ideológica
(art. 312 do CPM).
Prefacialmente, impende destacar que a espécie recursal em comento visa a análise, tão somente, da
matéria divergente entre o Acórdão e o Voto Vencido, não se podendo rediscutir ou inovar em qualquer
outra questão dos autos.
Assim, com relação à alegação defensiva de que ocorreu uma inversão à prova técnica por prova
documental sem que fosse apontada tal prova e que não há, no caso concreto, prejuízo à Organização
Militar, entendo que essas questões não são objeto da divergência entre o Acórdão e o Voto Vencido, ou
seja, sequer podem ser rediscutidas em Embargos Infringentes.
Nesse ponto, frisa-se que o Regimento Interno do STM, assim dispõe:
Dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os
requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c4c54376
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
(...).
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I,
somente serão admitidos quanto à parte do acórdão em que não tenha
havido unanimidade.
(...). (Grifos nossos.)
Portanto, atenho-me à análise das teses descritas no Voto Vencido, as quais amparam a posição de que a
fragilidade das provas colacionadas aos autos ensejariam a manutenção do decreto absolutório, com
fundamento no Princípio do In Dubio Pro Reo.
Segundo verificado dos autos, a tese vencida amparou-se primordialmente no argumento de que a
autoria e a materialidade ficaram comprometidas, tendo em vista o Laudo Pericial nº 252.717/2018 ter
apresentado resultado inconclusivo, contudo restou notório pela dinâmica dos fatos e do interrogatório do
Embargante, assim como das testemunhas, que não há dúvida quanto à autoria e à materialidade. É o
que, a seguir, passo a demonstrar.
A testemunha LUIZ CÁSSIO DOS SANTOS WERNECK FILHO, diretor do Centro Tático Cobra, confirmou que
o Embargante FÁBIO LUCIANO LEME admitiu-lhe ter assinado laudos de capacitação técnica sem a
correspondente realização do exame.
As testemunhas FÁBIO BELLUCCI, DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA, JOÃO MONTANHIN FILHO, MARCO
ANTÔNIO HURTADO JÚNIOR, DIEGO ZUANETI ARRUDA, AMÉRICO PILON JÚNIOR, ALAN GONÇALVES
RIBEIRO e JULIANO ALBERTO ALEXANDRINO, que eram os atiradores, ouvidas em Juízo relataram que não
realizaram o exame de capacidade técnica e que não conhecem o instrutor de tiro FÁBIO LUCIANO LEME,
tendo se limitado a entregar procuração e documentos pessoais e a efetuar o pagamento para o
despachante BENEDITO JOAQUIM MACHADO, para que este providenciasse os CRs (Eventos
100/111, Proc. nº 7000294-50.2018.7.0.0202).
Destaca-se, ainda, que algumas Declarações subscritas pelo Embargante FÁBIO LUCIANO LEME, além de
terem sido emitidas sem a efetiva realização de instrução aos atiradores, continham informações falsas
acerca de exames supostamente realizados.
Consta de informação prestada pela direção do Clube de Tiro de Boituva que, nas datas dos supostos
exames, consignadas nos atestados tidos como ideologicamente falsos, verificou-se que não há registro
de presença do instrutor de tiro FÁBIO LUCIANO LEME.
Ademais, registra-se que foi juntado aos autos satisfatória prova documental (cópias dos Laudos
Psicológicos, dos Certificados de Registro falsificados, das Procurações outorgadas pelos interessados na
obtenção do CRs), a qual, somada aos relatos das testemunhas, apontam com exatidão a ocorrência do
delito de falsidade ideológica.
Desse modo, infere-se que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar que o instrutor
FÁBIO LUCIANO LEME incidiu no crime de falsidade ideológica ao subscrever as Declarações de
Capacidade Técnica sem a devida realização dos exames.
Para mais, alinho-me ao entendimento exarado pelo Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, no Acórdão, de que, no delito de falsidade ideológica, a perícia técnica é prescindível, pois não
se trata de adulteração de documento original, isto é, o documento a ser analisado apresenta-se íntegro.
Assim, mesmo que o Laudo Pericial (prova técnica) tenha apresentado resultado inconclusivo, existindo
outros meios de provas, esse é prescindível para comprovação da autoria e da materialidade.
Quanto aos fatos de que o ora Embargante, em tese, teria assinado laudos a pedido do despachante
BENEDITO JOAQUIM MACHADO, por ter se sentido pressionado após a insistência dele, e teria relatado o
esquema de emissão irregular de Certificados de Registro falsificados ao diretor do Centro Tático Cobra,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c4c54376
LUIZ CÁSSIO DOS SANTOS WERNECK FILHO, dando ensejo, assim, ao início das investigações, nota-se
que, igualmente, não são circunstâncias capazes de amparar a absolvição; primeiro, porque não é
plausível inferir que o fato alegado pelo Embargante signifique que ele tenha sido coagido; segundo,
porque as circunstâncias relatadas não configuram excludente de culpabilidade ou de ilicitude, muito
menos são capazes, no caso concreto, de evidenciarem a ausência de dolo ou de materialidade delitiva.
Portanto, não assiste razão à Defesa constituída, sendo imperiosa a rejeição do Recurso oposto,
mantendo-se íntegro o Acórdão embargado.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa constituída do civil FÁBIO LUCIANO LEME para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 17:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e909f3ec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000754-92.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: FÁBIO LUCIANO LEME.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DR. BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA, OAB Nº 18.483/SP; DR. BENEDITO ANTONIO DIAS
DA SILVA JUNIOR, OAB Nº 112.983/SP.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa do civil FÁBIO LUCIANO LEME contra o Acórdão
proferidos pelo Superiror Tribunal Militar, em 9 de setembro de 2021, nos autos da Apelação nº 7000081-
36.2020.7.00.0000, que teve como Relator para o Acórdão o eminente Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, na parte em que este Tribunal, por maioria, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, condenar o civil FÁBIO LUCIANO LEME como incurso nas penas do
crime capitulado no art. 312 do CPM, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições previstas no art. 626, à exceção da
alínea 'a', do CPPM, designando a autoridade judiciária a quo para presidir a audiência admonitória, conforme
disposto no art. 611 do mencionado Código Adjetivo Castrense, e, finalmente, estabelecendo o regime
inicialmente aberto para eventual cumprimento da sanção penal, na forma do art. 33, § 2º, letra 'c', do Código
Penal comum, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
3. O Acórdão embarago encotra-se assim ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CERTIFICADOS
DE REGISTRO DE ARMAS. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCURSO DE AGENTES.
INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA.
Na hipótese dos autos, a farta prova documental, aliada aos depoimentos das testemunhais,
especialmente dos atiradores que obtiveram os Certificados de Registro falsificados,
evidenciaram plenamente os fatos noticiados na exordial acusatória, restando patentes a
autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal
Militar.
O exame pericial não consiste em meio imprescindível para a comprovação do falsum, sendo
aceitável a utilização de outros elementos idôneos para a configuração do referido delito. Os
réus agiram de forma livre e consciente, ao inserirem declarações falsas ou diversas das que
deviam ser escritas, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar.
Na espécie, uma vez comprovados os fatos, assim como evidenciadas as autorias atribuídas
aos Apelados, e tendo em vista ainda a presença do dolo específico de realizar as condutas,
não há como prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
A irregularidade constatada na fase inquisitorial, consistente na inobservância do direito ao

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 17:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e909f3ec
silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República, não tem o condão de
macular a ação penal, uma vez que o interrogatório dos civis, assim como os demais atos
instrutórios, foi realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Prevalece o princípio
do pas de nullité sans grief, devendo ser desentranhados dos autos os termos de inquirição dos
então indiciados.
Apelação provida parcialmente. Decisão majoritária.". (Evento 40 da Apelação nº 7000081-
36.2020.7.00.0000).
4. Nesta assentada, o eminete Ministro-Relator apresentou o seu voto, rejeitando os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo o Acórdão impugnado.
5. Porém, abri a divergência para que prevaleça o voto vencido de minha lavra nos autos da Apelação nº
7000081-36.2020.7.00.0000, pois permaneço alinhado ao entendimento de que não merecia qualquer reparo a
Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000294-50.2018.7.0.0202.
6. Vale lembrar que os autos subiram a esta Corte para apreciação do Apelo ministerial, visando à reforma da
Sentença recorrida, a qual tinha absolvido FÁBIO LUCIANO LEME, MARCO ALVES VIANA e ISABELA RIZZI do
crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar - falsidade ideológica, com fundamento no artigo 439, alínea
"e", do Código de Processo Penal Militar.
7. Em relação ao embargante FÁBIO LUCIANO LEME, verifica-se que a Exordial acusatória atribuiu-lhe a
elaboração de 7 (sete) atestados de capacidade técnica supostamente falsos. Dentre os 7 (sete) supostos
favorecidos, apenas um, qual seja, Diego Zuaneti Arruda, afirmou ter realizado, de fato, a instrução. Contudo,
tanto a testemunha como o embargante não souberam confirmar se fizeram um com o outro.
8. Outro fato relevante é que o próprio embargante confirmou, em Juízo (Evento 277, Proc. nº 7000294-
50.2018.7.0.0202), ter assinado dois ou três laudos a pedido de Benedito Joaquim Machado, por ter se sentido
pressionado após a insistência dele. Contudo, não é possível saber se algum desses atestados refere-se aos
casos narrados no presente processo.
9. Ainda, na intenção de demonstrar a sua boa-fé, o embargante FÁBIO LUCIANO LEME ressaltou ter relatado o
caso a Luiz Cássio dos Santos Werneck Filho, diretor do Centro Tático Cobra, o que teria possibilitado o início
das investigações sobre o suposto esquema.
10. De toda sorte, novamente a autoria e a materialidade delitivas ficaram bastante comprometidas na medida
em que o Laudo Pericial n° 252.717/2018 (Evento 45, Proc. n° 192-66.2017.7.02.0202) apresentou resultado
inconclusivo quanto às assinaturas firmadas nas 7 (sete) declarações de capacidade técnica.
11. Diante disso, como o Juízo de primeiro grau considerou, na sua precisa sentença, a fragilidade das provas
colacionadas aos autos, tornou-se inadequada a imposição de um decreto condenatório, devendo, em casos
como este, em que há dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do agente, aplicar-se o princípio do in
dubio pro reo.
12. Logo, não se pode querer aplicar uma reprimenda penal ao embargante unicamente com base na denúncia
do Ministério Público Militar. Note-se que as testemunhas não foram, por si só, capazes de viabilizar o juízo de
convencimento necessário que uma condenação requer.
13. Assim, diante da fragilidade das provas colacionadas aos autos, repiso o entendimento de que seria o caso
da manutenção da Sentença absolutória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, valendo transcrever
os seguintes fragmentos, in litteris:
"(...)
FÁBIO LUCIANO LEME
Segundo o Parquet, o Acusado teria emitido 7 (sete) Declarações de Capacidade Técnica em
favor dos seguintes Atiradores:
1. Diego Zuaneti Arruda (IPM - Evento 1 - Doc 2 - fl.60);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 17:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e909f3ec
2. Dorivaldo Francisco de Souza (IPM - Evento 1 - Doc 1 - fl.62);
3. Valdecir Crescêncio (IPM - Evento 1 - Doc 5 - fl.256);
4. Alessandro Grando (IPM - Evento 1 - Doc 5 - fl.296);
a) não se recorda de ter realizado a capacitação técnica de Diego Zuaneti Arruda e Dorivaldo
Francisco de Souza, pois realiza poucos exames para emissão de CR perante o Exército
Brasileiro;
b) que, aparentemente, são suas as assinaturas constantes dos Laudos de Capacitação Técnica
de Diego Zuaneti Arruda e Dorivaldo Francisco de Souza;
c) não se recorda quando e da quantidade de laudos que o despachante BENEDITO JOAQUIM
MACHADO requereu-lhe, tampouco se ele pediu-lhe para assinar laudos sem a realização do
exame;
d) conhece a obrigação de realizar o exame de capacitação técnica para a emissão de CR;
e) já atuou como examinador para cerca de 400 (quatrocentos) Atiradores;
f) já foi abordado por candidatos a Atiradores para assinar laudos sem a realização de exames,
mediante contraprestação em dinheiro;
g) que na maioria das vezes era o próprio despachante quem confeccionava os laudos.
Em Juízo, afirmou, no que importa à resolução da controvérsia que (Evento 277):
a) mantinha relação profissional com BENEDITO JOAQUIM MACHADO;
b) à época dos fatos, era instrutor de tiro no CTC; via muito pouco o despachante quando
frequentava o stand;
c) não se recorda dos Atiradores;
d) tal despachante solicitou-lhe, em uma ocasião, para assinar dois ou três laudos, pois se
tratava de renovação de CRs referentes a empresários importantes para o Clube, Atiradores
antigos, e, diante da insistência, sentiu-se pressionado e assinou-os em confiança, porém não
sabe dizer tratar-se dos laudos apontados na Denúncia;
e) as assinaturas apostas nos laudos assemelham-se à sua;
f) quase não fazia laudo para a emissão de CR, mas apenas para fins de autorização de porte
perante a Polícia Federal;
g) as providências para emissão de CR, relacionadas a documentação era de incumbência do
Sr. BENEDITO JOAQUIM MACHADO;
h) as investigações teriam iniciado após ter relatado ao Sr. Cássio (Luiz Cássio dos Santos
Werneck Filho, diretor do Centro Tático Cobra), na primeira oportunidade em que ali esteve e
após ter assinado aqueles dois ou três laudos em razão da indevida abordagem de tal
despachante;
i) exigiu do Sr. Cássio que adotasse as providências cabíveis, o que resultou na denúncia de tal
fato ao Exército;
j) o despachante BENEDITO JOAQUIM MACHADO entrou em contato para pedir-lhe desculpas ou
algo parecido;
k) tentou ligar para o Sr. BENEDITO JOAQUIM MACHADO para que contasse a verdade, mas ele
não o atendeu e posteriormente soube do seu falecimento;
l) conheceu MARCOS ALVES VIANA de vista e com ele não tinha amizade;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 17:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e909f3ec
m) não conhece ISABELA RIZZI;
n) o Sr. Cássio encarava-o como vítima;
o) não foi remunerado por ter assinado os dois ou três laudos;
p) sempre teve boa conduta pessoal e profissional, como Guarda Municipal;
q) não é criminoso.
Ao ser inquirido, Luiz Cássio dos Santos Werneck Filho confirmou que o Acusado FÁBIO
LUCIANO LEME contou-lhe ter assinado laudos de capacitação técnica sem a correspondente
realização do exame.
O corréu BENEDITO JOAQUIM MACHADO esclareceu, em 19/10/17, que realizava serviços de
despachante e apenas dava entrada na documentação para a emissão do CR. Quanto às
capacitações técnicas, repassava os contatos de vários instrutores a seus clientes e que depois
recebia dos clientes os laudos já assinados. Na ocasião, disse que conhecia o Acusado FÁBIO
LUCIANO LEME e com ele mantinha relação estritamente profissional (IPM - Evento 1 - Doc 2 -
fls.87/90).
Apesar de o Acusado admitir ter assinado dois ou três laudos sem a realização da respectiva
capacitação, não é possível afirmar que se tratam exatamente dos Atestados de Capacidade
Técnica de Diego Zuaneti Arruda, Dorivaldo Francisco de Souza, Valdecir Crescêncio,
Alessandro Grando, Roberto Montanhim, João Montanhim Filho ou Gustavo Montanhim.
Conforme Laudo Pericial nº 252.717/2018, quando se adotou como padrão de confronto a
assinatura do Acusado no Termo de Inquirição de Testemunha, o resultado foi inconclusivo
quanto às assinaturas apostas nas 7 (sete) Declarações de Capacidade Técnica, vez que '...não
se constataram elementos de escrita suficientes que autorizasse atribuir ao punho dos
fornecedores dos padrões respectivos a autoria gráfica ora procurada' (IPM - Evento 45 - Doc
1).
Portanto, relativamente a tais Declarações, a falsidade, sem a devida comprovação da
materialidade delitiva, não pode ser imputada a FÁBIO LUCIANO LEME.
Sem a certeza de er cometido as infrações penais apontadas na Denúncia, igualmente se
prestigia, na espécie, o princípio in dubio pro reo, e, por consequência, deve o Acusado ser
absolvido." (Evento 221 da APM).
Por essas razões, votei acolhendo Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do civil FÁBIO
LUCIANO LEME para que, reformando o Acórdão embargado, prevaleça o voto que formou a corrente
minoritária no julgamento da Apelação nº 7000081-36.2020.7.00.0000 e negou provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar, mantendo incólume a Sentença que o absolveu nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000294-50.2018.7.0.0202.
Brasília, 10 de março de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar